Tribunal: TJDFT
Processo: 0003369-60.2005.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 0003369-60.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: MONCLAR MATIAS DE ALMEIDA, NAPOLEAO LEANDRO DA SILVA, NATANAEL ISMENIO RIBEIRO, NAZION DE CARVALHO COSTA, NEUSA MARIA DE CASTRO, NILO PEREIRA DA SILVA, NILO PEREIRA DA SILVA, NILO SOARES CORREIA, NILSON RAMOS SIQUEIRA, NILZA DA SILVA LIMA, NILZA NASCIMENTO DOS SANTOS, NIVIA GLAUCIA DE MORAIS FIGUEREDO, NIZIA MARIA BARBOSA LINS, NORMA SUELY CLEMENTE BRAGA, NUBIA RUFINO SANTOS, ODETE DE AQUINO MACHADO, ODETE VICENTE DE ARAUJO, OLDEMIRA DA CONCEICAO NEVES, ONEIDE PEREIRA DA SILVA, ORDELANA MARTINS DE OLIVEIRA, ORMEZINDA PEREIRA ALVES, NILO SILVA FEITOSA, ODILIA ALVES PEIXOTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao requerente MARCELO BATISTA DA SILVA, em 5 dias, sobre a certidão requerida já expedida (id. 18662626). Após, remeta-se o processo à COORPRE, conforme solicitado (id. 10754817, págs. 6⁄10). Brasília - DF, 14 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora